Tribunal: TJBA
Processo: 8022196-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8022196-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por Flavio Aurelio Nascimento Alves contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal n. 8022196-36.2025.8.05.0000, ajuizada com fundamento na alegada nulidade processual, pretensão de rediscussão de provas da autoria e da dosimetria da pena, tendo em vista a condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 621 do Código de Processo Penal a justificar o conhecimento da revisão criminal ajuizada com fundamento na nulidade da sentença e na revaloração das provas e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de questões de mérito já definitivamente decididas.

4. A alegação de nulidade por suposta violação ao art. 210 do CPP não configura hipótese de cabimento da revisão criminal, tampouco demonstra falsidade de provas ou contrariedade à evidência dos autos, tratando-se de matéria preclusa por ausência de impugnação oportuna.

5. O pedido de desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como a pretensão subsidiária de aplicação da causa de diminuição na fração máxima, representam mera tentativa de revaloração da prova e de revisão da dosimetria, o que não se insere nas hipóteses autorizadoras da revisão criminal.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à correção de eventual desacerto na valoração da prova ou da pena, tampouco é instrumento para adequação de decisões à evolução jurisprudencial, exceto em hipóteses excepcionalíssimas, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, devendo ser interpretada restritivamente.

Alegações de nulidade processual ou de desproporcionalidade na dosimetria da pena não autorizam o manejo da revisão criminal quando ausente contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração da prova ou revisão da pena com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 210, 571, II, 621; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.11.2019; STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023; STJ, AgRg no HC 746.715/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno em Revisão Criminal n
º

8022196-36.2025.8.05.0000
, da comarca de Ipiaú, tendo como Agravante

FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .